Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-79.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Acidente de trânsito. Contrato de locação de motocicleta. Cobrança de custos operacionais pela locadora. Previsão contratual expressa. Ausência de abusividade. Venda casada não configurada. Negativação decorrente de débito legítimo. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação indenizatória por acidente automobilístico em que se reconheceu a culpa do primeiro réu pelo sinistro, mantendo-se, contudo, a exigibilidade da cobrança realizada pela empresa locadora de motocicletas ao autor, a título de custos operacionais previstos contratualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças efetuadas pela locadora possuem respaldo legal e contratual; (ii) estabelecer se tais cobranças configuram prática abusiva, venda casada ou ensejam indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor se qualifica como consumidor e a locadora como fornecedora de serviços, atraindo a incidência do CDC (arts. 2o e 3o), especialmente quanto ao direito à informação (arts. 4o e 6o).
4. O contrato de locação para atividade profissional prevê de forma clara e expressa a cobrança de custos operacionais em caso de sinistro, ainda que sem culpa do locatário (cláusulas 5.5.15 e 5.5.19).
5. A autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda legitimam a cobrança contratual, desde que não se configure abuso em desfavor do consumidor, o que não ocorre no caso concreto.
6. Não há venda casada, pois o seguro contratado refere-se à frota da empresa locadora e não a seguro individual imposto ao consumidor.
7. A negativação do nome do autor decorre de débito contratual legítimo, inexistindo ato ilícito da locadora que justifique indenização por dano moral.
8. A jurisprudência reconhece a validade da cobrança de custos operacionais decorrentes de sinistro, desde que prevista contratualmente e em consonância com o CDC.
9. O autor mantém o direito de regresso contra o real causador do acidente, conforme art. 927 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança de custos operacionais pela locadora de veículos, quando expressamente prevista em contrato e clara ao consumidor, é legítima ainda que o sinistro não decorra de culpa do locatário. 2. A previsão contratual de custos operacionais não configura venda casada nem cláusula abusiva quando amparada na transparência e na proporcionalidade. 3. A negativação fundada em débito contratual válido não gera dano moral indenizável. 4. O locatário tem direito de regresso contra o causador do acidente pelos valores despendidos em razão do contrato de locação.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 927; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, 6o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 5001679-31.2019.8.13.0394, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11a Câmara Cível, j. 01.09.2022, publ. 02.09.2022.